Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741420-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: GABRIEL FREITAS DE AVIZ FERREIRA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO EFETIVADO. INOCORRÊNCIA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COISA JULGADA. JULGAMETNO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa. 2. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos 3. Não cabe cogitar de coisa julgada, se as rés não integraram a outra demanda. 4. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda. 5. Tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de operações cambiárias, com contratos vigentes à época da negociação, respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 6. Afasta-se a responsabilidade do correspondente cambial cujo vínculo ocorreu após a operação questionada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, ao argumento de que a recorrente não deve ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, razão pela qual entende que deve ser afastado eventual inadimplemento. Defende que deveria ter sido reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade no negócio em face dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário; e b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido condenada ao pagamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 47450451). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as tesse recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 17/12/2018, o AgInt na Pet 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/9/2021 e o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022 e AgInt no TP 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 47450451). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027